Tribunal: TJBA
Processo: 0006498-47.2014.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006498-47.2014.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES, CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO

APELADO: CRISPINIANA SOUZA PEREIRA

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO ANUAL DO PASEP. OMISSÃO DO MUNICÍPIO NO CADASTRAMENTO E ENVIO DE DADOS À RAIS. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Serrinha contra a sentença proferida na Ação de Cobrança n.º 0006498-47.2014.8.05.0248, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização compensatória à autora, correspondente a um salário mínimo anual e proporcional, a partir de outubro de 2009 até a regularização do cadastro no PASEP, excetuando-se os anos de 2018 e 2019, cujos depósitos foram comprovados.

2. A autora alegou a existência de vínculo com o Município desde 2001, com posse em cargo efetivo em 2007, sem jamais ter recebido o abono anual do PASEP. Afirmou que seus dados não foram enviados à RAIS, impossibilitando o recebimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o Município de Serrinha é responsável pela ausência de pagamento do abono anual do PASEP à servidora, em razão da omissão no cadastramento e envio de informações à RAIS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade pelo cadastramento dos servidores no PASEP e pelo envio da RAIS é do ente público empregador, conforme previsto na legislação aplicável (Lei Complementar nº 8/1970, art. 2º; Lei nº 7.998/1990, art. 9º).

5. A autora comprovou o vínculo com o Município e a remuneração inferior a dois salários mínimos, preenchendo os requisitos legais para o recebimento do abono.

6. O Município não comprovou o efetivo cadastramento da servidora no PASEP em 2001, o envio das RAIS, tampouco o pagamento das verbas requeridas, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O ente público é responsável pelo cadastramento de seus servidores no PASEP e pelo envio das informações à RAIS, sendo devida indenização compensatória em caso de omissão que impeça o recebimento do abono anual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 239, § 3º; Lei Complementar nº 8/1970, arts. 2º e 4º; Lei nº 7.998/1990, art. 9º;
CPC/2015, arts. 373, II e 496, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10175110025350001, Rel. Edgard Penna Amorim, j. 09/04/2019; TJ-RJ, APL 0040480220178190034, Rel. Des.ª Cleber Ghelfestein, j. 05/04/2023; TJ-BA, Apelação 00037689720138050248, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 09/12/2021; TJ-BA, Apelação 00037187120138050248, Rel. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 07/08/2023; STJ, AgRg no Ag 1181737/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 03/11/2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0006498-47.2014.8.05.0248
, em que figuram como apelante o
MUNICIPIO DE SERRINHA
e como apelada
CRISPINIANA SOUZA PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

RELATOR